Tribunal: TJBA
Processo: 8002920-61.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002920-61.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros Advogado(s): FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, MILENA CALORI SENA, BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO, YANNA VITORIA SILVA PINTO MAF 03 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada contra sentença que reconheceu descontos indevidos em conta bancária de sua titularidade, utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência da contratação, determinou a suspensão definitiva dos descontos, condenou solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora recorre para majorar o valor fixado a título de compensação moral. A empresa VIZALIFE interpôs apelação adesiva, não conhecida por deserção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença a título de danos morais é suficiente e adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se o recurso adesivo interposto por uma das rés deve ser conhecido, mesmo diante da ausência de preparo recursal, após regular intimação. III. Razões de decidir 3. Os descontos foram realizados sem comprovação de contratação válida, em conta de natureza alimentar, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço. 4. As rés não apresentaram contrato assinado nem documentos aptos a demonstrar autorização da autora para os descontos, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 5. A autora é pessoa idosa, aposentada, e recebe apenas um salário mínimo, evidenciando situação de hipervulnerabilidade. A jurisprudência reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nesses casos. 6. O valor fixado na sentença não se revela proporcional à gravidade do dano e à reprovabilidade da conduta das rés. Precedentes desta Corte apontam para o patamar de R$ 10.000,00 em casos semelhantes. 7. O recurso adesivo interposto por VIZALIFE foi corretamente inadmitido por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo não conhecido. Tese de julgamento: "1. Configura-se o dever de indenizar por danos morais a realização de descontos indevidos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sobretudo quando a parte consumidora é idosa e hipossuficiente. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 em casos análogos. 3. O recurso adesivo é deserto quando, regularmente intimada, a parte recorrente não realiza o recolhimento do preparo no prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.007, § 4º; 997, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 730617/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4ª Turma, j. 28.06.2011; TJBA, ApC 8002150-39.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2022; TJBA, ApC 8033945-23.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.09.2022; TJBA, ApC 8000679-22.2020.8.05.0138, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002920-61.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelados PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por CLAUDINA NASCIMENTO DOS SANTOS, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, e, também por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto por Vizalife Processamentos Serviços e Representação Ltda., em razão da deserção, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO Relator